Tribunal: TJMT
Processo: 1022598-79.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022598-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA CALDERARO - CPF: 357.905.278-09 (ADVOGADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (AGRAVANTE), JOSE DE ARRUDA CAMARA - CPF: 255.055.566-04 (AGRAVADO), ILMA MARIA DA SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 958.711.951-72 (AGRAVADO), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MILANI COELHO - CPF: 224.775.718-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL
– POSSIBILIDADE – ART.
873
, INCISOS II E
III
, DO
CPC
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As hipóteses de nova avaliação do
imóvel penhorado
estão descritas no art.
873
do
CPC
, quais sejam, ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem após a avaliação, e fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

In casu
, o magistrado de origem fundamentou sua convicção na existência de fundada dúvida acerca do real valor do bem, nos termos do art.
873
, inc.
III
, do
CPC
, razão pela qual a determinação de nova avaliação sobre o bem, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022598-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA SCOTON

AGRAVADOS:

JOSÉ DE ARRUDA CAMARA, ILMA MARIA DA SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARIA SCOTON
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara de Juara/MT
,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Execução nº. 0001523-64.2010.8.11.0018 (Cód. 37355)
, proposta em desfavor
JOSÉ DE ARRUDA CAMARA
e
ILMA MARIA DA SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA
, que determinou seja realizada nova avaliação no imóvel objeto da execução.

Nas razões recursais, o agravante relata que houve avaliação do imóvel procedido pela Oficiala Júlia Cristina Alves, em 22/03/2018, cujo valor de avaliação foi de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais). Além disso, discorre que o próprio agravado apresentou planilha de cálculo com a atualização do valor de avaliação do imóvel no qual apontou o valor de R$7.587.318,77 (sete milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) para 01/08/2021.

Aduz que “
a terceira interessada não logrou demonstrar que houve, de fato, alterações no estado e características no imóvel penhorado a fim de justificar nova avaliação. O parecer técnico elaborado unilateralmente e sem qualquer critério comparativo de mercado a justificar o valor lá indicado resta impugnado. Nele, pode-se observar que não há qualquer comparativo com imóveis na mesma região ou indicação clara e objetiva quanto a base de cálculo do preço do hectare considerado na avaliação
” (sic).

Alega, ainda, que “
as matérias jornalísticas trazidas também não justificam a realização de nova avaliação, eis que se sequer indicam valorização de imóveis na Comarca do bem penhorado, tratando, pois, de forma genérica, a valorização imobiliária no Brasil ocorrida nos últimos 10 anos
” (sic).

Diz que “
há no processo Auto de Avaliação realizada há pouco menos de 4 anos, com a indicação do valor de avaliação de 6 milhões de reais, não sendo oportuno o questionamento neste momento de necessidade de nova avaliação, em contrariedade ao quanto já deliberado para a correção do valor de avaliação
” (sic).

Pondera que a manutenção da decisão agravada significará estender a tramitação da execução de origem.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a realização de nova avaliação do imóvel.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta ofertada pela agravada
Ilma Maria da Silv
a no Id 151114694, em que defende a manutenção dos efeitos da decisão agravada, sob a justificativa de que o Magistrado singular
“ACATOU PEDIDO DA AGRAVADA, visando que o imóvel objeto do pedido de adjudicação feito pelo agravante, fosse avaliado por expert – visto que – a pretensão do agravante de adjudicar o imóvel baseava-se em avaliação que data de mais de dez anos, defasada e que não demonstra a realidade atual do imóvel pretendido a adjudicação, sendo que se assim mantida, iria causar graves prejuízos aos demais credores”
(sic), avaliação essa que já havia sido determinada
“SOBRE O MESMO IMÓVEL NOS AUTOS DE CÓDIGO 12478 – NÚMERO 0001237-96.2004.8.11.0018 – 1ª VARA DA COMARCA DE JUARA – MT”
(sic), a qual, inclusive, já foi aperfeiçoada, chegando-se à importância de R$21.181.924,00 (vinte e um milhões, cento e oitenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais).

Assevera a necessidade da realização da nova avaliação, seja porque a última foi realizada a mais de 10 (dez) anos, seja porque
“o devedor JOSÉ DE ARRUDA CAMARA, possui várias e infindáveis processos de execução, tendo como garantia das execuções, o mesmo bem pretendido a adjudicação pelo agravante – imóvel objeto da matricula número 2.741 do CRI de Juara – Mato Grosso, sendo que o juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara – Mato Grosso, onde tramita a grande maioria dos processos, elegeu a categoria de processo piloto o de número: 0001237-96.2004.8.11.0018, onde estão sendo concentradas todas as decisões (...) ONDE POSSUI COMO CREDOR O ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MIRANDA DE OLIVEIRA, CUJA GARANTIA É O MESMO BEM E IMÓVEL OBJETO DE DEBATE NESTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
(sic).

Diante disso, pede, inicialmente, a intimação do Espólio de José Carlos Miranda de Oliveira, por intermédio do causídico constituído, para responder ao presente recurso; o não conhecimento deste instrumental, face a realização da avaliação na ‘ação piloto’ (nº. 0001237-96.2004.8.11.0018); e no mérito, requer o desprovimento deste instrumental.

De outro lado, o agravado
Jose de Arruda Câmara
apresentou contraminuta no Id 15313683, em que inicialmente aduz que não merece subsistir os fundamentos do togado singular, na medida em que
“reconsiderou a determinação de corrigir a avaliação de imóvel penhorado nos autos, determinando uma nova avaliação, fundamentada em petição de terceiro estranho à relação jurídica processual”
(sic).

Entretanto, destaca que
“o Agravante possui diversas penhoras sobre o imóvel, ao contrário da terceira interessada que não tem”
(sic), de modo que entende que sequer poderia discutir questões sobre a demanda, ainda mais por simples petição.

No mais, afirma que
“considerando que o Agravante é único credor com penhoras no imóvel, o agravado opina pelo provimento do recurso, e concorda com o pedido de adjudicação do imóvel em favor do exequente credor José Maria Scoton, concordando desde já com seus cálculos Id. 92131413”
(sic).

Determinada a colheita de informações do Juízo
a quo
por meio do despacho de Id 154064661, datada de 19/12/2022, as quais vieram aportadas no Id 154732376, detalhando-se os fatos ocorridos no bojo da presente ação judicial de execução por quantia liquida certa e exigível, de honorários advocatícios contratados ajuizada por Jorge Balbino da Silva, ora agravante, em desfavor de José de Arruda Câmara, aqui agravado, até o deferimento da medida questionada neste instrumental aviado pela terceira interessada Ilma Maria da Silva, suspendendo-se, via de consequência, o processo de nº. 0001237-96.2004.811.0018, até a realização de nova avaliação. Discorreu o Magistrado singular o cumprimento do requisito do art. 1.018 do CPC.

Preparo recursal recolhido no Id. 149407663.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou seja realizada nova avaliação no imóvel objeto da execução.

Consta, na origem, que o ora agravante adquiriu, através de instrumento particular de cessão de crédito e direitos, o crédito devido pelo aqui agravado (José de Arruda Câmara), nos autos do cumprimento de sentença, conforme Id. 72588005 dos autos de origem, substituindo o antigo credor no polo ativo do feito.

Insta observar que o agravante é credor do agravado em outros processos e consoante se extrai da Matrícula nº. 2.741 do CRI de Juara/MT, possui diversas penhoras a seu favor, provenientes dos processos que litiga em face do recorrido José.

Diante deste cenário, o agravante pleiteou a adjudicação do imóvel penhorado, quando na decisão de Id. 90075137 dos autos de origem, o magistrado
a quo
determinou que o recorrente apresentasse planilha de cálculo atualizada dos seus créditos junto ao agravado, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria para que “
atualize o valor do imóvel da data da última avaliação, até a data dos cálculos apresentado pelo exequente, corrigindo-se pelo índice INPC
”.

No entanto, sobreveio manifestação no Id. 92160342 e juntada de documentos apresentados pela terceira interessada Sra. Ilma Maria da Silva, alegando, em suma, que é credora do Sr. Rodrigo Silva Miranda de Oliveira, conforme processo de nº. 0002084-30.2006.8.11.0018, e que este, por sua vez, é credor do agravado José de Arruda Câmara nos autos de nº. 0001237-96.2004.8.11.0018.

Deste modo, a terceira interessada requereu o indeferimento do pedido de adjudicação realizada pelo exequente/agravante, bem como aduziu
a necessidade de nova avaliação do imóvel, eis que houve altíssima valorização dos imóveis na região e que o aludido imóvel seria adjudicado por valor vil, prejudicando demais credores com penhora no rosto dos autos
.

Ato contínuo, consoante decisão ora agravada, o MM. Juiz
a quo
acolheu o pedido da terceira interessada, e nos termos do artigo 873, incisos II e III, do CPC, determinou nova avaliação do imóvel da matrícula nº. 2.741 do CRI de Juara/MT.

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o atual exequente deseja a adjudicação de um imóvel rural.

A Sra. Ilma Maria da Silva, apresentou petição, na qualidade de terceira interessada, aduzindo para a necessidade de nova avaliação do imóvel, eis que seria adjudicado por valor vil, prejudicando demais credores com penhora no rosto dos autos.

Houve irresignação das partes quanto ao pedido.

Pois bem.

Sobre a possibilidade de nova avaliação, dispõe o artigo 873 do CPC:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o
art. 480
à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

No processo 0001237-96.2004.811.0018 foi determinada a avaliação do imóvel em discussão.

Considerando os argumentos feitos, bem como o tamanho da área, valor de avaliação, e tabela de preços de terra rural no site do Incra -
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/relatorio-de-analise-de-mercados-de-terras/mato-grosso
, verifico que estão presentes os requisitos do artigo 873, II e III do CPC, havendo fundada dúvida sobre o valor real do imóvel rural.

Por isso,
DEFIRO
o pedido do terceiro interessado para determinar que seja realizada nova avaliação do imóvel.

DETERMINO
que seja suspenso o processo de n° 0001237-96.2004.811.0018 até a realização de nova avaliação. Expeça-se mandado de avaliação, devendo o oficial de justiça se atentar à tabela de preços para Comarca de Juara estabelecida pelo INCRA, bem como realidade fática da região.

Após o cumprimento do mandado, vistas as partes para querendo, se manifestarem, no prazo comum de 15 dias”
(sic) (Id.100363478 – autos de origem).

Pois bem. Consoante relatado, a discussão recursal
versa sobre a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, diante a dúvida real acerca do valor do bem, sobretudo diante das informações trazidas ao feito por terceira interessada e do lapso temporal desde a última avaliação (
22/03/2018
).

Registro, por oportuno, que os incisos do art. 873 do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

In casu
, não verifico qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
agravado, de modo que se mostra legítima a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão de controvérsia sobre a valorização do mesmo, reconhecida pela dúvida quanto ao real valor do imóvel.

Ressalte-se que não se lida com a avaliação de um bem móvel ou de uma casa residencial, mas de um imóvel consubstanciado em lotes de terras com área extensa de 2.420 hectares, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, bem como as áreas de reserva e abertas têm sensível influência no preço final, de modo que acertado o juízo quanto a determinação de nova avaliação.

Pertinente consignar, tal como discriminado pelo togado singular nas informações prestadas neste instrumento, que o imóvel em litígio (Fazenda Caiman, matrícula nº. 2.741 do CRI de Juara-MT), também foi penhorado no bojo da ação conexa (nº. 0001237-96.2004.811.0018), em trâmite no mesmo juízo, em que a nova avaliação já havia sido determinada anteriormente, e, inclusive, ao que aparenta, já foi aperfeiçoada, estando atualmente pendente de manifestação das partes interessadas e homologação pelo condutor da causa, a não acarretar a suposta perda superveniente do interesse recursal, já que a mesma (avaliação) também poderá irradiar efeitos no presente feito executivo objeto deste recurso.

E também sob esta ótica, é que se faz totalmente desnecessária a intimação do Espólio
de José Carlos Miranda de Oliveira, ante os efeitos prospectivos no crédito titularizado.

A jurisprudência deste Sodalício não destoa do acima:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR
–
DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 I E III DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada nos incisos I e III do art. 873 do CPC.”
(TJ-MT 10043466220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO –
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

No caso, consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014, de modo que é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir, no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.”
(TJ-MT 10008858220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023